Tribunal: TJMT
Processo: 1016541-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016541-79.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE
AGRAVANTE: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA.;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Construtora Campesatto Ltda. contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra si, Elias Mendes Leal Filho e Amarildo Pedro do Nascimento, recebeu a inicial.
Alega, em preliminar, a nulidade da decisão agravada em razão da ausência de fundamentação, uma vez que o Juízo recebeu a inicial “sem declinar devidamente as razões do seu convencimento”, de modo que “não se podem depreender quais os motivos que o levaram a não acolher as razões expostas na defesa prévia de todos os requeridos”.
Assegura que, o Município de Mirassol D ́Oeste “lançou procedimento administrativo (licitação) na modalidade ‘tomada de preços’, no tipo ‘menor preço’ sob o regime de ‘empreitada global’ para contratar empresa para a ‘execução de pavimento [...]’. Sagrando-se vencedora do certame, a ora Agravante firmou com o dito Município o Contrato no 42/2016”, iniciou-se a prestação de serviços na data de 30 de junho de 2016 e finalizou “na integralidade, tudo o que lhe competia”, em 31 de dezembro de 2016.
Assevera que os “documentos que instruíram a exordial, em conjunto com os relatórios fotográficos anexos à Defesa Preliminar e repetidos na presente”, demonstram que “os problemas apresentados na obra em comento decorrem da deficiência/ineficiência na execução da drenagem superficial e profunda, serviços estes de responsabilidade exclusiva do Contratante.”. Demonstram, ainda, “a existência de esgoto a céu aberto, materiais na pista obstruindo a passagem da água pelo meio-fio, acúmulo de água no asfalto decorrentes da topografia da obra, ausências de bocas de lobo para captação da água pluvial e direcionamento para a rede coletora. Graves falhas, todas estas, vale frisar, de exclusiva responsabilidade do Município, eis que à ora Agravante não competia à execução dos mesmos.”.
Afiança que “não assiste razão, tampouco veracidade, às afirmações insistentes do Autor da ação tanto no que tange à inexecução do objeto do contrato, seja ela total ou parcial, quanto à falácia de que a empresa Agravante permaneceu inerte ou ‘omissa’ ante os descasos do Município Contratante. A uma porque a Agravante não tinha o dever de fiscalizar seu Contratante, como implicitamente aduz o Parquet. A esta cabia executar o contrato, e assim o fez, mesmo diante das dificuldades impostas pelo próprio Contratante. Ademais, em quase uma dezena de ocasiões a Agravante informava ao ente Municipal de tais problemas, conforme se verifica dos Ofícios em anexo”. Assim, “não há que se falar em ilegalidade de sua conduta”.
Afirma que, “de plano, impõe-se afastar a possibilidade de subsunção dos atos da Agravante ao artigo 10 ou 11 da Lei de Improbidade Administrativa, eis que, não se infere, em nenhum instante, a ocorrência de enriquecimento ilícito ou o aferimento de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida pela Agravante diante do estrito cumprimento contratual.”. Ademais, “o Autor sequer demonstrou que tenha ocorrido alguma violação aos princípios da administração por parte da Agravante, e, se não estamos sequer falando de um ato ilegal, com menos razão poderíamos falar de um ato ímprobo.”. Portanto, não é possível admitir a condenação da Agravante, ante a “inexistência de ilegalidade, má-fé ou dano ao erário”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] I – Do Recebimento da Ação Civil Pública.
Inicialmente, a despeito da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos.
Além disso, analisando a inicial e as manifestações prévias dos réus, a lide existe e é relevante, de modo que recebo a inicial em todos os seus termos, passando à análise.
II - Das Preliminares Suscitadas.
Considerando que as partes apenas foram notificadas para apresentar defesa prévia.
Deste modo, postergo a análise das preliminares suscitadas para o momento da apreciação das contestações e impugnação, uma vez que novas teses poderão ser arguidas nas referidas peças processuais.
III – Das Disposições Finais
Citem-se os requeridos para responderem aos termos da presente ação, no prazo legal, com as advertências de praxe.
Após, à parte autora para se manifestar em 30 (trinta) dias.
Anote-se a prioridade na tramitação.
Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.
Ciência ao MPE.
Às providências.
Mirassol D’Oeste/MT. [...]. (Id. 101708473 – fls. 3).
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante não indicou no agravo de instrumento qual seria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, a teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, a mera alegação de que, o recebimento da inicial “por si só é suscetível de causar lesão grave ou de difícil reparação” (Id. 101708472 – fls. 3), não autoriza a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator